Tribunal: CARF
Processo: 16004.720039/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.720039/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.083 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
VANDERLEI DOS REIS E OUTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2006
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. DECADÊNCIA. ACRÉSCIMO.
ALVARÁ DE REGULARIZAÇÃO.
Havendo elementos probatórios suficientes e detalhados, tais como Alvará de
Regularização emitido pela prefeitura, em harmonia com Declaração e
Informação sobre Obra, indicando que os acréscimos em obra se deram em
período não atingido pelo transcurso da decadência, não pode esta ser
reconhecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Curitiba - DRJ/CTA, que julgou improcedente impugnação a três
Autos de Infração, correspondentes as contribuições previdenciárias patronais e dos segurados,
bem como às devidas a terceiras entidades, e relativos aos valores apurados na realização de obra
de construção civil (acréscimo de área construída) de matricula CEI n° 43.570.06078/62 (área
adicional de 265,22 m2 com área pré-existente de 730,97 m2.
Informa o relatório da contestada que as autuações foram emitidas após a
declaração de Nulidade da NFLD 37.029.473-4 devido à duplicidade com a NFLD 37.029.474-2
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720039/2011-16
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.083 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 16004.720039/2011-16

(Despacho Decisório Sacat 0075/2011), e que consta no Relatório Fiscal que o débito foi
apurado com base no Aviso de Regularização de Obra - ARO (para acréscimo de área
construída) emitido em 2006 no qual foi informado o início da obra em 13/05/2005 e o término
em 14/05/2005.
Acrescenta a vergastada, ainda, que, verificado que a obra possui dois
responsáveis informados no relatório de vínculos, o processo retornou em diligência para ciência
do proprietário não cientificado inicialmente, Nivaldo Ortega Scarazati. Como houve a
assinatura de ambos os proprietários na impugnação, o problema na ciência foi considerado
saneado.
Não obstante impugnada (fls. 46/129), a exigência foi mantida consoante Acórdão
06-50981 - 7a Turma da DRJ/CTA (fls. 138/142), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2006
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. REGULARIZAÇÃO. COMPROVANTES DA
OBRA. VINCULAÇÃO INEQUÍVOCA.
Para comprovação do término da obra, para fins de contagem da decadência, é
necessário que os comprovantes apresentados sejam idôneos e que possuam vinculação
inequívoca com a obra.
O contribuinte Vanderlei dos Reis foi cientificado dessa decisão em 22/09/2015
(AR – Aviso de Recebimento de fl. 154), e, conjuntamente com Nivaldo Ortega Scazarati,
interpôs, em 21/10/2015 (fl. 164), o recurso voluntário de fls. 164/167, no qual foi contestada a
argumentação da decisão a quo, nos seguintes termos, em síntese:
- a DISO não se presta para atestar o período em que o fato gerador da
contribuição teria ocorrido, tampouco o Alvará de Regularização expedido pela prefeitura, o qual
serve apenas para regularizar área já construída;
- o contrato de locação demonstra que apartamento do 4o andar, superando a área
de 730,97 m2 constante do projeto inicial, já havia sido construído, o que confere com o
Atestado de Vistoria Final do Corpo de Bombeiros, datado de maio/96, no qual consta como área
construída 904,24 m2;
- o Atestado de Vistoria Final do Corpo de Bombeiros se refere à área construída,
e ainda haja divergência entre o montante de 904,24 m2 nele registrado, e a área indicada pelo
contribuinte, ao menos aquela, metragem estaria decadente, pois já concluída em maio/96.
Ao final, pedem a declaração de decadência dos lançamentos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto, deve ser conhecido.
De plano merece ser ressaltado que a DRJ/CTA fez ampla análise da
documentação coligida aos autos, e, verificando-se que a peça recursal tem seu foco em
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.083 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 16004.720039/2011-16

questionar as linhas argumentativas da decisão de primeiro grau, tem-se como necessário
transcrever sua fundamentação para a adequada compreensão da lide:
Com relação à suposta decadência, cabe esclarecer que os elementos acostados não
demonstram a conclusão do acréscimo de 265,22 m2 em 1998 como alega o defendente.
Consta claramente na DISO assinada pelo próprio contribuinte que a metragem de
265,22 m2 é referente à obra de acréscimo em obra que já possuía 730,97 m2. Já o
Alvará de Regularização 815/2005, de 13/04/2005, também é claro ao descrever os
acréscimos a serem executados:
• Acréscimo: 214,82m2;
• Caixa d' agua subterránea: 15.04m2;
• Barrilete: 15,04m2;
• Caixa dágua elevada: 15.04m2;
• Casa de máquinas: 5.28m2;
• Total de 265,22 m2.
Desta forma, o contrato de aluguel ou a ligação de energia elétrica em nada socorre o
contribuinte pois é certo que já havia obra parcialmente acabada antes do acréscimo em
tela. Assim, esses elementos não comprovam a conclusão da obra em tela - acréscimo
de 265,22 m2.
O Atestado de Vistoria (n° 0024/96), emitido pelo Corpo de Bombeiros em 05/1996, é
contraditório com as próprias informações prestadas pelo defendente que aduz que sua
obra encerrou-se apenas em 1998. Ademais, no referido documento não há distinção
entre área externa e área construída, o que impede que se saiba, com certeza, qual a área
construída pronta que foi vistoriada em 1996. Assim o referido documento não se presta
a comprovar que o prédio todo estava concluido e habitável em 1996. Ademais,
constata-se ainda que a área constante no Atestado de Vistoria (904m2) não bate com a
área total de 996,19 m2 (730,97 + 265,22) que o contribuinte quer regularizar.
Com relação à Certidão emitida pela Prefeitura de São José do Rio Preto (0098/2007),
constata-se que o referido documento apenas informa que existe obra pronta em
08/1996, sem qualquer referência à metragem concluída. Assim, na mesma trilha, não
há como saber se o documento se refere à obra de 730,97 m2 (CEI 43.570.05635/69) ou
a seu acréscimo de 265,22, objeto dos autos. Em consequência, esse documento também
não comprova o término da obra de acréscimo em tela.
Da mesma forma, o Habite-se, de 07/1998, também é imprestável para comprovar o
término da obra em tela pois reconhece a conclusão da construção em 07/1998 mas,
quanto a área construída, o documento remete ao seu verso que não consta no processo.
Ressalte-se no caso que o referido documento remete a dois Alvarás de Regularização,
de 659,92 m2 emitido em 1990 e de 71,05m2 do ano de 1992 (total exato de 730,97m2).
Ou seja, ao que tudo indica, o Habite-se acostado se refere a área concluída de 730,97
m2 e não ao acréscimo objeto dos autos, de 265,22 m2.
Pelo exposto, até prova robusta em contrário, deve ser considerado que houve o término
da obra com 730,97 m2 (CEI 43.570.05635/69) e, posteriormente, em 2005. conforme
Alvará de Regularização, DISO e ARO, foi efetuado acréscimo de 265,22 m2 (CEI
43.570.06078/62), o que justifica o presente lançamento efetuado em 18/04/2011, nos
termos do art.173, II do CTN, aplicável ao caso tendo em vista a nulidade formal
reconhecida em 06/09/2007, conforme explicado no Despacho SACAT 2011. No caso,
restou demonstrado o vício formal da NFLD anulada pois o lançamento foi anulado por
não ter considerado a obra como uma só (obra original + acréscimo, nos termos do
art.432 da IN MPS/SRP 23/2007), o que, posteriormente, foi reconhecido como correto
pela SACAT pois trata-se de obra efetuada em momentos distintos.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.083 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 16004.720039/2011-16

Verifica-se que estão muito bem articuladas e detalhadas as razões decisórias do
Acórdão combatido, porém, ainda assim, como referido anteriormente, cabe passar à abordagem
das arguições da peça recursal
Pois bem, consoante relatado, o recorrente principia por tratar com menoscabo as
informações por ele próprio prestadas em DISO – as quais registram ter sido realizado acréscimo
de 265,22 m2, em obra terminada em 2005 - porém não traz qualquer justificativa do porquê
terem sido ela colocadas no documento com a aventada desvinculação da realidade dos fatos.
A alegação, além de sem suporte, não se harmoniza com os elementos constantes
do Alvará de Regularização emitido pelo Ente Municipal (fl. 77), sobre o qual, não
surpreendentemente, o contribuinte procura lançar dúvidas, visto que da sua análise constata-se
que as informações nele presentes se harmonizam não só com as que estão na DISO, e
consequente ARO, como com o projeto (planta baixa) de regularização de acréscimo de prédio
residencial referente ao imóvel (fl. 13).
Nesse projeto, assinado pelo recorrentes e pela engenheira responsável, e
protocolizado na Secretaria Municipal de Obras em maio/2005, resta assinalado que na
conclusão inicial da obra a metragem construída era de 730,97 m2, e estão devidamente
especificados os acréscimos posteriormente realizados no imóvel, como a casa de máquina,
caixas d’água, etc., discriminando que foram acrescidos 42,73 m2 no pavimento térreo, 47,97 m2
nos 1, 2o e 3o andar, e 124,12 m2 no 4o andar, em um total de 265,22 m2.
Quanto ao Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros de maio/96 (fl. 112),
conforme destacado pela decisão de primeiro grau, não traz ele qualquer detalhamento sobre a
obra, constando apenas que o imóvel tem área de 904,24 m2, mas não sua distribuição no prédio
em tela, possuindo ainda nítida divergência com o documento emitido pela Prefeitura de São
José do Rio Preto, dissonância essa não explicada pelo recorrente, que limita-se a dizer que o
Alvará de Regularização não possui o condão de determinar o período de realização da obra.
Registre-se que nos termos do art. 482 da IN SRP 3/05 (e depois, art. 390 da IN
RFB no 971/09), tanto o documento de regularização expedido pela Prefeitura Municipal, como a
vistoria do corpo de bombeiros, são documentos aptos a comprovar o término da obra em
período decadencial.
Ocorre que no particular, o fato é que as informações constantes do mencionado
Alvará da Prefeitura são bem mais minuciosas, especificando os diversos acréscimos realizados
na construção do prédio em comento, e estão em consonância, ressalte-se, não só com o DISO e
ARO, como também com o já mencionado projeto de regularização (planta baixa) do imóvel,
devidamente assinado por profissional técnico responsável, com ART.
Por conseguinte, conclui-se que não há elementos nos autos suficientes para
considerar que as autuações em evidência tenham se dado em desconformidade dos fatos, motivo
pelo qual inexiste razão para a reforma do Acórdão da DRJ/CTA.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.083 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 16004.720039/2011-16

Fl. 194
DF CARF MF
Original